Tribunal: TJBA
Processo: 0500375-62.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500375-62.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HUMBERTO SOARES LEITE e outros Advogado(s): GLENDA MOREIRA RODRIGUES MORAES, RITA DE CASSIA ALMEIDA AMORIM, EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. SERVIÇOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Marques Souza Consultoria Pública LTDA e Humberto Soares Leite contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou parcialmente procedente o pedido. Os réus foram condenados ao pagamento de multa civil e, no caso da pessoa jurídica, também à proibição de contratar com o Poder Público Municipal por três anos, em razão da contratação direta sem licitação para prestação de serviços jurídicos, com fundamento no art. 11, incisos I e V, da Lei nº 8.429/1992. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar se a contratação direta da empresa recorrente por inexigibilidade de licitação atendeu aos requisitos legais vigentes à época dos fatos; (ii) avaliar se houve configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública; e (iii) definir se a superveniência da Lei nº 14.230/2021 afasta a responsabilidade dos recorrentes, por força do princípio da retroatividade benéfica no âmbito sancionador. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação direta de serviços jurídicos por inexigibilidade de licitação exige a demonstração cumulativa da singularidade do objeto e da notória especialização do contratado, conforme art. 25, II, da Lei nº 8.666/1993, interpretação reiterada pelo STF no Tema 309. Os serviços prestados pela empresa recorrente não se mostraram singulares, tampouco foi comprovada a notória especialização exigida em lei, havendo atuação genérica e ausência de comprovação de expertise técnica diferenciada. A contratação se deu de forma reiterada e sem justificativa plausível, denotando a prática de ato de improbidade administrativa por frustração indevida do processo licitatório e afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do art. 11, I e V, da LIA. O elemento subjetivo exigido para a configuração do ato de improbidade por ofensa a princípios é o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de agir em desconformidade com os deveres administrativos, prescindindo de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. A alegada retroatividade da Lei nº 14.230/2021 não aproveita aos recorrentes, por não haver alteração nos pressupostos legais aplicáveis à espécie. A conduta examinada continua sendo ilícita sob a nova legislação, conforme orientação fixada pelo STF no Tema 1199. Não se verifica cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria de direito e prova documental, sendo legítima a decisão nos moldes do art. 355 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexigibilidade de licitação para contratação de serviços jurídicos exige a demonstração cumulativa da singularidade do objeto e da notória especialização do contratado, não sendo admissível quando os serviços forem genéricos e comuns. A contratação direta reiterada, sem justificativa idônea, configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, conforme art. 11 da Lei nº 8.429/1992, mesmo na vigência da Lei nº 14.230/2021. O dolo genérico é suficiente para caracterizar o ato de improbidade por afronta a princípios administrativos, dispensando a demonstração de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito. A Lei nº 14.230/2021 não retroage automaticamente para beneficiar condutas praticadas sob a égide da legislação anterior quando subsistirem os requisitos de tipicidade do ato ímprobo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992 (redação anterior à Lei nº 14.230/2021), arts. 11, incisos I e V, e 12, III; Lei nº 8.666/1993, arts. 13 e 25, II; CPC, art. 355. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2023 (Tema 1199); STF, RE 656558, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.03.2020 (Tema 309); STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 1377703/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1, j. 17.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1702616/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 29.03.2021; TJBA, Apelação nº 0003044-14.2008.8.05.0137, Rel.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 07.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500375-62.2016.8.05.0229, em que figuram como apelantes HUMBERTO SOARES LEITE E MARQUES SOUZA CONSULTORIA PÚBLICA LTDA e como apelada MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTOS aos apelos, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator 02/01